Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-64.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cancelamento de duplicata – Embargos de ambas as partes.

Embargos de declaração da autora reconvinda Eliteclima Indústria e Comércio LTDA. - Omissão e contradição – Inocorrência – Embargos da autora reconvinda rejeitados.

Embargos de declaração da ré reconvinte Logline Soluções Logísticas Integradas LTDA. EPP – Omissão – Ocorrência – No cálculo dos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cancelamento de duplicata – Embargos de ambas as partes.

Embargos de declaração da autora reconvinda Eliteclima Indústria e Comércio LTDA. - Omissão e contradição – Inocorrência – Embargos da autora reconvinda rejeitados.

Embargos de declaração da ré reconvinte Logline Soluções Logísticas Integradas LTDA. EPP – Omissão – Ocorrência – No cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da autora reconvinda, com base no proveito econômico obtido, deverão ser desconsiderados os protestos das duplicatas canceladas pela ré reconvinte, antes mesmo da propositura ação, faltando interesse de agir quanto ao pedido relacionado a tais duplicatas (3333, 3334 e 3270) – Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Embargos de declaração da ré Logline Soluções Logísticas Integradas LTDA. EPP parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, rejeitados os da autora Eliteclima Indústria e Comércio LTDA.*